Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722994-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ALAN DOS SANTOS FURTADO PACIENTE: JOSE ALAN DOS SANTOS FURTADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de PETIÇÃO formulada, de próprio punho, por JOSÉ ALAN DOS SANTOS FURTADO, sem advogado constituído. A petição (ID 59930373) não está instruída com os documentos necessários ao exame adequado do pedido, além do que apresenta fundamentação deficiente. Outrossim, cabe registrar que JOSÉ ALAN DOS SANTOS FURTADO apresentou outra petição de próprio cunho, com conteúdo semelhante, que foi autuada e distribuída na data de 4/6/2024, sob o no 0722834-47.2024.8.07.0000, a qual, no dia de hoje, foi encaminhada para a Defensoria Pública do Distrito Federal, para que patrocine a defesa e instrua o pedido. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 215, incisos I e III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que, no prazo de 10 dias, providencie o patrocínio da defesa, com a juntada dos documentos necessários à instrução do pedido, sob pena de não admissão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator